Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712907-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LIDIA FLORES AGRAVADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, TAGUATINGA MOTOS LTDA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA LÍDIA FLORES em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0712639-05.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Informa que não pode suportar as despesas processuais decorrentes da demanda sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, mormente considerando que é mãe solteira de dois filhos e, portanto, arca sozinha com todas as despesas dos mesmos, que, inclusive, são muito elevadas. Destaca que, consoante entendimento jurisprudencial, a concessão da benesse da justiça gratuita deve observar a renda líquida do solicitante, de modo que, ainda que possua renda bruta significativa, não pode ser tolhida o seu direito à gratuidade de justiça. Pontua que o fato de estar acompanhada de advogado particular não configura ter condições de pagar as custas processuais, inclusive, considerando que os causídicos atuam de maneira “pro bono”. Esclarece que não será capaz de recolher as custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício impede o acesso à justiça. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso provido. (Acórdão 1329201, 07335524520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NÃO REALIZAÇÃO. 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, somente podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando se tratar de questão de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de instrução probatória. 3. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1328977, 07075753120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, a própria agravante afirma que possui uma renda bruta de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), valor muitas vezes superior ao paradigma estabelecido e muitas vezes superior ao salário mínimo e a renda da maior parte da população brasileira (ID 25300576 e 2530057). Além disso, os possíveis gastos hodiernos que comprometeriam a renda da agravante nada comprovam sobre a sua possível insuficiência financeira. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, estas, inclusive, módicas no Distrito Federal, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Não é outra a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Se existem nos autos elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, afigura-se escorreita a decisão que indefere o benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Na hipótese, as provas coligidas aos autos revelam que o agravante ostenta padrão de vida que não coincide com o estado de miserabilidade aduzido pela parte. Esta condição aliada à remuneração percebida pelo recorrente demonstra que o agravante possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu acesso à justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMÓVEL. ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALOR DE BEM INCORPORADO AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. OBSERVÂNCIA. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Não pode deixar de ser observada no julgamento da causa compensação ajustada pelas partes para abatimento no débito locatício. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1289656, 07016465020198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pretendido. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2021 12:18:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador